Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO PUNÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença de procedência, condenando o acusado pela prática do delito previsto no artigo 129, §13 do CP, na forma da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a ocorrência de causa excludente de ilicitude (legítima defesa).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.
4. Em casos de violência doméstica, a alteração do relato da vítima, decorrente de sua vulnerabilidade emocional ou financeira, não afasta a credibilidade da narrativa inicial, sobretudo quando confirmada por laudo pericial e pelas declarações do próprio acusado, admitindo as agressões.
5. Afasta-se a tese de legítima defesa quando inexistente agressão atual ou iminente e o agente não faz uso moderado dos meios necessários, agindo de forma desproporcional ao desferir golpes contra a vítima já sem oferecer resistência.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1674283, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 9/3/2023.